Tribunal: STF
Processo: Rcl 44994
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA:  DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. ACESSO AOS AUTOS NEGADO DE FORMA GENÉRICA. CONFIRMAÇÃO DA CONCESSÃO PARCIAL DA CAUTELAR. RECLAMAÇÃO A QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Eduardo dos Santos Mota contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Foro da Comarca de Esteio/RS, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 14.



    2.  O reclamante alega que a defesa constituída nos autos está sem acesso aos documentos do inquérito policial que ensejou a prisão cautelar em seu desfavor, o que dificulta seu contraditório e ampla defesa, além de configurar violação à Súmula Vinculante 14.



    3.  Em 15.12.2020, o Min. Marco Aurélio, antigo relator do feito, deferiu parcialmente a cautelar para que o reclamante tenha conhecimento irrestrito e imediato, por meio da defesa constituída, inclusive mediante a extração de cópia, dos documentos encartados no inquérito policial no âmbito do qual figura como investigado (doc. 14). 



    4.  O juízo reclamado foi notificado para prestar informações atualizadas quanto ao cumprimento da decisão (doc. 33) e assim o fez (doc. 35).



    5.  É o relatório. Decido.



    6.  De início, a reclamação constitucional é cabível nas hipóteses de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante. 



    7. O Min. Marco Aurélio, relator originário do feito, concedeu parcialmente a cautelar pelos seguintes fundamentos:



    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:



    Eduardo dos Santos Mota afirma haver o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Esteio/RS, no habeas corpus nº 5004429-23.2020.8.21.0014/RS, inobservado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula.



    Narra ter sido preso em 18 de novembro de 2020, sem que fosse franqueado à defesa conhecer os elementos que embasaram a custódia. Diz impedido acesso aos autos do inquérito policial. Impetrado habeas corpus contra o ato da titular da Delegacia, não foi admitido pela autoridade reclamada ante a inadequação. Reporta-se ao disposto no artigo 7º, incisos XIII, XIV e XV, da Lei n.º 8.906/1994. Evoca jurisprudência. Discorre sobre excesso na prisão, uma vez não realizada audiência de custódia. Menciona a pandemia covid-19 e a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça. Sublinha possuir bons antecedentes, endereço fixo e condições para trabalhar.



    Requer, no campo precário e efêmero, acesso ao inquérito policial e reconhecimento do direito à liberdade. Pretende, no mérito, a confirmação da providência.



    Por meio da petição/STF nº 102.454/2020, insiste no deferimento da medida acauteladora.



    2. Depreende-se negado ao reclamante, na condição de preso por envolvimento em investigação criminal, acesso ao conteúdo de inquérito, por tramitar sob sigilo em virtude de diligências pendentes. Confiram trecho da decisão:



    […]



    Ainda, em relação ao acesso aos autos, muito embora não tenha acompanhado o presente habeas corpus a efetiva demonstração da negativa de acesso, também é de conhecimento deste Juízo que os autos do Inquérito Policial em que o paciente foi preso temporariamente estão sob sigilo, de modo que é relativizado o direito do advogado de acessar o conteúdo da investigação policial



    […]



    Nada, absolutamente nada, respalda ocultar de envolvido dados contidos em autos de procedimento investigativo ou em processo relativo a ação penal. Esse é o entendimento revelado no enunciado vinculante nº 14 da Súmula, com o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Levando em conta a expressão acesso amplo, deve-se facultar à defesa conhecer todos os dados, resultantes de diligências, coligidos em procedimento investigatório, permitida, também, a obtenção de cópia das peças produzidas. O sigilo refere-se às diligências em curso, evitando a frustração. O acesso ocorre consideradas as peças juntadas aos autos.



    Observado o alcance do verbete, é inadequado o implemento da liberdade, cabendo ao reclamante buscá-la na via apropriada.



    3. Defiro parcialmente a liminar, para que o reclamante tenha conhecimento irrestrito e imediato, por meio da defesa constituída, inclusive mediante a extração de cópia, dos documentos encartados no inquérito policial no âmbito do qual figura como investigado.



    4. Solicitem informações. Com o recebimento, colham parecer da Procuradoria-Geral da República.



    8. Na hipótese, é caso de se confirmar a cautelar, com o parcial provimento da reclamação, sendo plausível a alegação de inobservância do enunciado à Súmula Vinculante 14.



    9.  Isso porque a jurisprudência desta Corte, nos exatos termos do enunciado em comento, tem garantido o acesso da defesa do investigado a tudo o que já estiver documentado nos autos da investigação e que diga respeito ao seu direito de defesa, ressalvadas apenas as diligências sigilosas em curso.



    10.  No âmbito da Medida Cautelar na Reclamação nº 27.804, o Relator, Ministro Dias Toffoli, expôs com precisão o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal quando da aprovação da Súmula Vinculante 14. Colaciono os seguintes trechos:



    (...) De início, ressalto que o caráter inquisitivo do procedimento, que em princípio mitiga a incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa, postergada para futuro processo penal, não afasta de todo o arcabouço de direitos fundamentais titularizados pelo investigado, inclusive aquele que lhe garante o amparo de defensor técnico, nos termos do art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal. Ademais, esta Suprema Corte já afirmou anteriormente a essencialidade do acesso por parte do investigado aos elementos probatórios formalmente documentados no inquérito para o exercício do direito de defesa, ainda que o feito seja classificado como sigiloso. A esse respeito, destaco o HC nº 94.387/RS, no qual o eminente Relator, Ministro Ricardo Lewandowski, bem asseverou que “o acesso aos autos de ações penais ou inquéritos policiais, ainda que classificados como sigilosos, por meio de seus defensores, configura direito dos investigados”, bem como “a oponibilidade do sigilo ao defensor constituído tornaria sem efeito a garantia do indiciado, abrigada no art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, que lhe assegura a assistência técnica do advogado“ (Primeira Turma, DJe 6/2/09).



    (...). Importante destacar que a possibilidade de frustração da investigação criminal foi levantada no julgamento de aprovação da Súmula Vinculante nº 14, tanto que se fez constar do enunciado aprovado a limitação do acesso aos elementos já devidamente formalizados nos autos do procedimento. Ressalto, por oportuno, excerto do voto do Ministro Cezar Peluso no referido julgamento:



    “(...) duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la” (PSV nº 1/DF, Relator o Ministro Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 27/3/09).



    Nesse contexto, independentemente das circunstâncias expostas pela autoridade reclamada, é legitimo o direito de o reclamante ter acesso aos elementos devidamente formalizados e encartados aos autos do procedimento em que é investigado.Com essas considerações defiro a liminar para assegurar ao reclamante, nos autos do Inquérito Policial nº 1340/2015, que tramita na Delegacia de Polícia Federal em Campinas/SP, o acesso e a extração de cópias dos documentos e informações formalmente encartados e que lhe digam respeito, ficando resguardadas as diligências de investigação pendentes de conclusão.Rcl 27.804, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 30/08/20172



    11.  No mesmo sentido cito os seguintes julgados: Rcl 51366 (Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 20/01/2022), Rcl 50.913 (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 18/01/2022) e Rcl 51.140 (Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 19/01/2022).



    12.  A denegação de acesso aos autos, feita de forma genérica e sem distinguir os elementos já documentados daqueles referentes a eventuais diligências sigilosas em curso, não se revela de acordo com a súmula vinculante 14. Cabe ressaltar que de acordo com as informações prestadas pelo órgão reclamado (doc. 35), a prisão cautelar ocorreu em 18.11.2020, com a expedição do alvará de soltura em 18.12.2020, porém o acesso a todos os documentos dos autos só foi franqueado para a defesa em 08.01.2021.



    13.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, confirmo a cautelar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator